Tribunal: TJSP
Processo: 1026853-88.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ALEGADA DESÍDIA DOS PROFISSIONAIS E O ATRASO NO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS OBJETO DE PARTILHA, FATO QUE ENSEJOU A COBRANÇA DE MULTA E JUROS DE MORA AOS AUTORES – RECONHECIMENTO – ARGUMENTAÇÃO INSUBSISTENTE PARA MODIFICAR A SOLUÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ALEGADA DESÍDIA DOS PROFISSIONAIS E O ATRASO NO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS OBJETO DE PARTILHA, FATO QUE ENSEJOU A COBRANÇA DE MULTA E JUROS DE MORA AOS AUTORES – RECONHECIMENTO – ARGUMENTAÇÃO INSUBSISTENTE PARA MODIFICAR A SOLUÇÃO ATRIBUÍDA NA SENTENÇA – RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REJEIÇÃO DA PRETENSÃO MANTIDA – DETERMINAÇÃO DE ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO DE VALOR PAGO PELO RÉU QUE, NA REALIDADE, NÃO SE REFERE AO OBJETO DA DISCUSSÃO – ORDEM AFASTADA – SENTENÇA MODIFICADA APENAS NESSE PARTICULAR

APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO